Tribunal: TJDFT
Processo: 0707226-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS LIVRES E DESEMBARAÇADOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PESSOA JURÍDICA. TEORIA MENOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. Não se conhece do pedido de gratuidade de justiça quando o recorrente já teve, na origem, a gratuidade deferida em seu favor.
2. Conforme orientação firmada pelo STJ, a aplicação às relações de consumo da teoria menor da desconsideração subordina-se, apenas, à prova de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, o que se amolda ao caso em análise. (REsp 279.273/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/12/2003, DJ 29/03/2004, p. 230)
3. Para aplicação da Teoria menor da desconsideração da pessoa jurídica, não é necessária a prova de confusão patrimonial entre os bens dos sócios e os da pessoa jurídica devedora, bastando ao consumidor demonstrar o estado de insolvência do fornecedor ou que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO, para deferir o processamento do incidente processual de desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas VERTICAL SPE EMPREENDIMENOS IMOBILIÁRIOS ED. SOPHIA LTDA (CNPJ no. 17.455.799/0001-03) e DOUTOR IMÓVEIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (CNPJ no. 12.973.110/0001-19).